Tribunal: TJDFT
Processo: 0008365-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008365-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17494395, o DF apresentou os comprovantes de pagamento das RPV expedidas em favor de EDMUNDO MARQUES FERREIRA, EDNA MARIA DE SOUSA MARTINS, EDNA MARIA DIAS SANTOS, EDNALDO FELICIO BARBOZA, EDNILSON CORDEIRO DE LIMA, EDRIANE CRISTINA DANTAS, EDSON LUIZ MILANEZ, EDSON DE OLIVEIRA ARAUJO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS Ao ID 17856055, o exequente requerer a imediata liberação dos valores em depósito judicial de ID ́s 17494395 - Págs. 2 a 10. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a EDMUNDO MARQUES FERREIRA, EDNA MARIA DE SOUSA MARTINS, EDNA MARIA DIAS SANTOS, EDNALDO FELICIO BARBOZA, EDNILSON CORDEIRO DE LIMA, EDRIANE CRISTINA DANTAS, EDSON LUIZ MILANEZ, EDSON DE OLIVEIRA ARAUJO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS , nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para as contas bancárias indicadas ao ID 17591971. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor dos beneficiários. Intime-se o DF sobre o item “b” da petição de ID 17591971. I. Brasília, 7 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador